Tribunal: TJDFT
Processo: 0756845-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PREJUÍZOS. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO ADEQUADA DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento de quota-parte no rateio de perdas e prejuízos de cooperativa incorporada pela apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se a cooperativa incorporadora possui legitimidade ativa para cobrar dívida originada da cooperativa incorporada, sem sub-rogação convencional ou cessão de crédito; e (ii) estabelecer se houve individualização adequada e suficiente do débito imputado à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incorporação entre cooperativas, tratada no art. 59, caput, da Lei no 5.764/71, reflete forma de sucessão universal, em que a incorporadora passa a ocupar a posição jurídica da incorporada, inclusive perante terceiros, cooperados e credores, assumindo integralmente seus ativos e passivos.
3.1. A incorporação opera uma sucessão legal plena, que legitima a cooperativa incorporadora a exercer os direitos creditórios da incorporada, inclusive quanto ao direito de reclamar perdas acumuladas dos cooperados, de acordo com as normas legais e disposições estatutárias, sem necessidade de comprovação de sub-rogação convencional ou cessão contratual.
4. A cobrança de valores decorrentes de rateio de prejuízos de entidades cooperativas exige não apenas a demonstração da origem da obrigação, mas também a comprovação de sua apuração mediante individualização, com demonstração da proporção direta da efetiva fruição dos serviços, conforme disciplinam os arts. 80 e 81 da Lei no 5.764/71.
4.1. Estando comprovada a obrigação da apelante em participar das perdas apuradas, em razão do vínculo que mantinha com a cooperativa, e suficientemente demonstrada a forma de apuração da divisão dessas perdas, levando em conta a participação específica e proporcional da recorrente na fruição de serviços, com base em dados apurados em documentos e em auditoria especifica, de acordo com decisões da assembleia da cooperativa, que não foram objeto de impugnação específica, deve ser mantida integra a sentença de procedência da presente ação de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
6. Teses: (i) A incorporação entre cooperativas, nos termos do art. 59 da Lei no 5.764/71, legitima a cooperativa incorporadora a cobrar obrigações da incorporada, sem necessidade de sub-rogação convencional. (ii) A cobrança de rateio de prejuízos de entidade cooperativa exige individualização proporcional do débito, baseada na fruição dos serviços pelo cooperado, sendo suficiente a demonstração de critérios definidos em assembleia e de cálculos elaborados por auditoria técnica."
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
Lei no 5.764/71, arts. 59, 80 e 81; Código Civil, art. 347.
TJDFT, Acórdão 2007278, 0733234-20.2024.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 18/06/2025.
TJDFT, Acórdão 2001336, 0744093-32.2023.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 03/06/2025.